Tribunal: CARF
Processo: 10325.900107/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900107/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.710 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
TOCANTINS COMERCIAL DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900107/2010-21
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TOCANTINS COMERCIAL DE
COUROS LTDA., em face do acórdão de n° 04-45.422, proferido pela C. 3a Turma da
DRJ/CGE, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de processo de Declaração de Compensação informada mediante
PER/DCOMP (fl. 03-11) identificador 13699.29345.270309.1.7.02-6089 apresentada
em meio eletrônico em 27/03/2009 com os seguintes dados tributários

DECISÃO
A Autoridade Fiscal competente exarou o Despacho Decisório (fl. 14) identificador
863078459 na data de 19/05/2010, em que se pronunciou nos seguintes termos:

CIENTIFICAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado da referida decisão, realizado por meio postal, via AR,
em 08/06/2010 (fl. 19).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O sujeito passivo apresenta sua inconformidade em 07/07/2010 (fl. 20-30), com as
seguintes alegações:
AÇÃO JUDICIAL
A Autoridade Fazendária não confirmou a compensação ao argumento de que tais
saldos negativos seriam oriundos da DCOMP eletrônica n°
27304.85665.280907.1.3.11-7217. Ocorre que, referida DCOMP esta sendo discutida
no Mandado de Segurança n° 2009.37.01.000911-7 (doc. 03), motivo este suficiente
para a não confirmação do direito creditório da Manifestante, segundo a ótica da
Fiscalização.
NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
Com efeito, sem adequada fundamentação, não foi dado à Manifestante compreender a
razão pela qual não foi homologada a compensação em questão, quando a mesma
encontra-se, em tese, formalmente perfeita.
E, uma vez não observado referido requisito, mister o decreto de nulidade do despacho,
consoante inúmeros entendimentos exarados pelas Delegacias de Julgamento:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

DA QUESTÃO PREJUDICIAL
Como se vê - ao que tudo indica, o julgamento desta inconformidade necessita da
prévia resolução do processo judicial atrelado ao direito creditório da Manifestante,
anteriormente arrolado. Com efeito, caso a Manifestante tenha reconhecido seus
créditos no referido processo, as supostas razões de não confirmação da compensação
constante deste despacho decisório não deverão sob hipótese alguma subsistir. Ou seja,
a compensação ora questionada restará convalidada!
DAS DILIGÊNCIAS
Nada obstante, modo a não pairar qualquer dúvida acerca do direito em questão, a
Manifestante pugna, desde já, pela realização de eventuais diligencias que se façam
necessários para o melhor esclarecimento dos fatos, forte no artigo 16, IV, § 1°, do
Decreto n° 70.235/72.
PEDIDO
Diante de todo exposto, a Manifestante requer o regular conhecimento e o integral
provimento da presente Manifestação de Inconformidade para o fim de que seja
determinada por Vossa Senhoria:
a) preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito em face da não-
homologação das compensações declaradas nas DCOMP's eletrônicas n°
13699.29345.270309.1.7.02-6089 e 19065.08892.131109.1.7.02- 0517.
b) no mérito:
b.1) seja decretada a nulidade do despacho proferido em epígrafe, eis que, renovadas
venhas, carente de fundamentação;
b.2) caso não seja este último o entendimento de Vossa Senhoria, requer seja
determinado o sobrestamento do presente processo até que se julgue definitivamente o
Mandado de Segurança 2009.37.01.000911-7.” (grifos no original)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 21/03/2018, a DRJ/CGE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa,
somente quando presentes as hipóteses expressas no artigo 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser
declarada quando presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

sobretudo quando o vício do ato lhe impede o exercício da ampla defesa
e do contraditório, ou quando lesar o interesse público, conforme se
extrai do artigo 55 da lei 9.784/99;
(ii)
constata-se que foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla
defesa, pelo sujeito passivo, com a oportunidade de conhecer a motivação
fática e jurídica da decisão, a possibilidade de rebater acusações,
alegações, argumentos, interpretações de fatos, interpretações jurídicas,
etc, mediante uso de todas as provas admitidas em direito;
(iii)
a Recorrente teve conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos da
decisão, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício das
garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, afastando-
se, assim, a hipótese de nulidade;
(iv)
deve-se avaliar se o ato em questão é lesivo ao interesse público. Não
parece, igualmente, haver essa situação. Isso porque a decisão observou a
legislação regente e apresentou relatórios específicos dos aspectos
quantitativos do despacho decisório que foram apurados mediante as
cautelas técnicas estabelecidas na legislação regente conforme informado
pela autoridade lançadora;
(v)
quanto ao mérito, aduz que o CTN não cria um direito subjetivo à
compensação, uma vez que esta deverá ser regulada por lei específica da
pessoa política competente pela arrecadação do tributo com a previsão das
condições sob as quais as dívidas recíprocas serão compensadas, atendidos
os pressupostos delimitadores;
(vi)
esses requisitos são da essência do exercício da compensação, posto que
esta traduz procedimento expresso – no sentido de ser mais rápido - do
qual se pode valer o contribuinte que recolheu tributo indevido ou a maior
que o devido, mas que se exige a contrapartida essencial de que o indébito
seja líquido e certo;
(vii)
no caso em exame, houve a decisão denegatória da homologação da
compensação declarada em DCOMP e em face da qual a Recorrente alega
que ocorreu a homologação tácita;
(viii) a situação fática demonstrada pela autoridade fiscal se amolda à vedação
de créditos sem a qualificação de certeza e liquidez que motivou a
auditoria fiscal a glosar os valores compensados;
(ix)
verificou-se o suposto direito creditório origina-se do PER/DCOMP
27304.85665.280907.1.3.11-7217 que está relacionado ao PER/DCOMP
34787.07073.021006.1.1.11-7174 que é objeto de ação judicial conforme
expressamente consignado na impugnação;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

(x) foi efetuada a consulta no sítio do referido tribunal
(http://processual.trf1.jus.br/), onde se confirmou a existência da
referida ação judicial sem a ocorrência do trânsito em julgado;
(xi)
o procedimento cabível, caso houvesse a decisão com trânsito em
julgado, iniciaria com a habilitação de crédito conforme dispunha a
Instrução Normativa RFB no 900/2008;
(xii)
cabe destacar que a habilitação é a delimitação quantitativa dos créditos
relativamente à decisão judicial sendo que o posterior procedimento de
homologação de crédito, mediante compensação por exemplo, apresenta
um rito diferente que leva em consideração todo o acervo de débitos e
créditos que não se limitam ao valor delimitado na habilitação;
(xiii) o direito material pleiteado foi estabelecido segundo os ditames do Código
Tributário Nacional, artigo 170, em que a compensação de débitos
tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos
líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública;
(xiv) a Autoridade Fiscal efetuou o encontro das parcelas de débitos e
créditos com base nos dados constantes dos Registros de Dados da
Receita Federal do Brasil, que decorrem das informações prestadas pelos
Contribuintes através de declarações fiscais próprias (tais como DIPJ,
DCTF, DIRF etc), válidas a produzir efeitos na data da emissão do
Despacho Decisório, e não foi identificada direito creditório líquido e
certo;
(xv)
eventual dificuldade técnica, deveria ser comunicada oportunamente
para que fosse tutelado o direito de defesa e o interesse público, mediante
atos de demanda e resposta administrativa do setor competente da Receita
Federal do Brasil;
(xvi) apesar de todo esforço intelectivo não foi possível identificar máculas no
procedimento de apuração adotado pela Autoridade Fiscal, e assim,
mantém-se, nesse caso, a presunção de legalidade, veracidade e
legitimidade do ato administrativo específico de lançamento do crédito;
(xvii) por fim, conclui que o sujeito passivo não juntou provas contundentes
capazes de infirmar a presente decisão.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 90/99), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CGE, sob a alegação de que:
(i)
a decisão recorrida limita-se a rechaçar os fundamentos colocados na
manifestação de inconformidade, a qual, por sua vez, ataca a decisão que
não homologou os pedidos de compensação, tudo sem qualquer
fundamentação hábil a rejeição do crédito;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

(ii)
cita julgados deste Conselho, datados de 2005 a 2008;
(iii)
considerando a ausência de fundamentação e análise em relação aos
argumentos colocados na manifestação de inconformidade, torna-se mister
destacar que a nulidade do julgado em razão do cerceamento de defesa
do contribuinte, o qual não é sanado pela simples indicação de que foram
“... conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, não
havendo que se falar em prejuízo ao exercício das garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório”;
(iv)
além da nulidade decorrente da ausência de fundamentação da decisão,
torna-se mister indicar, ainda, que a não homologação dos pedidos de
compensação se torna inviável, uma vez que saldos negativos de IRPJ
utilizados são objeto do Mandado de Segurança n° 2009.37.01.000911-
7, em cuias informações prestadas a RFB declarou estar analisando as
compensações;
(v)
o julgamento nesta esfera administrativa necessita de prévia resolução do
processo judicial atrelado ao direito creditório da Recorrente, o qual está
em fase de julgamento perante o TRF/1a Região, razão pela qual fica
evidente a prejudicialidade externa havida nos presentes autos. Com
efeito, caso a Recorrente tenha recorrido seu direito de crédito nos autos
do referido processo, as supostas razões de não confirmação das
compensações constantes desse processo administrativo não deverão sob
hipótese alguma prevalecer;
(vi)
por fim, requer seja determinada a suspensão do presente processo
administrativo, até que se verifique o trânsito em julgado da ação de n.o
2009.37.01.000911-7, que tramita atualmente perante a 7a Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade3.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/04/2018 (e-fl. 87), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/05/2018 (e-fl.
88), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 “Como já dissemos, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal são requisitos que dizem respeito ao modo
de exercício do direito de recorrer. São, por isso, denominados requisitos extrínsecos.
Consiste a tempestividade na interposição do recurso dentro do prazo legalmente estabelecido. A inobservância do
prazo conduz à inadmissão do recurso, de modo que a decisão recorrida estará preclusa ou será transitado em
julgado para o recorrente.” In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo:
Processo de Conhecimento: Recursos: Precedentes. 20a ed., rev., atual.e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 1.360.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

Assim, a data a ser considerada como realizada a “ciência por abertura de
mensagem” seria o dia 03/04/2018, de forma que, a data limite para interposição de Recurso
Voluntário seria o dia 03/05/2018 (quinta-feira), dia útil.
Contudo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no dia 07/05/2018, conforme
“Termo de Solicitação de Juntada” (e-fl. 88), claramente após o fim do prazo recursal.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este Colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO INTEMPESTIVO É definitiva a decisão de primeira instância quando
não interposto recurso voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de
recurso
intempestivo
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
(Processo
n°
15983.000679/200772. Acórdão n° 2402002.674. Sessão de 19/04/2012. Relatora Ana
Maria Bandeira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É assegurado ao Contribuinte
a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera-se intempestivo o
recurso. Recurso Voluntário não conhecido. (Processo n° 10665.904971/201211.
Acórdão
n°
3301003.902.
Sessão
de
29/06/2017.
Relator
Luiz Augusto do Couto Chagas, g.n.)
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por intempestividade.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900107/2010-21

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 121
DF CARF MF
Original